Tribunal: STF
Processo: RE 1487083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - Ex-funcionários da extinta FEPASA - Pretende-se a condenação da FESP ao recálculo da complementação de aposentadoria com o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes, referentes à aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990 - As leis que previam o reajuste salarial conforme o IPC (leis nºs 7.788/89 e 7.830/89) foram revogadas com a implantação do Plano Collor I (MP nº 154/90, convertida na Lei nº 8.030/90), afastando-se assim, o eventual direito dos servidores da ativa ao reajuste pelo mencionado índice e, por conseguinte, dos inativos, por falta de amparo legal. Mais, conquanto a lei nº 8.030/90 tenha sido revogada posteriormente, isto não garante o direito do aposentado e/ou pensionista, vez que o sistema pátrio somente admite repristinação com disposição legal expressa. - Sentença mantida - Recurso improvido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI; 7º, incisos IV, VI e XXVI; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta que 



    “a correção monetária incidente sobre os proventos de aposentadoria do Recorrente referente aos meses de janeiro de 1990 e subsequentes que foi concedido através de ACORDO COLETIVO 90/91 (FLS. 33 e seguintes dos autos) PACTUADO COM AS ENTIDADES SINDICAIS PARA OS ATIVOS DA MESMA CATEGORIA E FUNÇÃO, ABARCA TAMBÉM OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, CONFORME DISPÕE O REFERIDO “ESTATUTO DOS FERROVIÁRIOS"



    (...)



    Não obstante estarem em vigência tanto o mencionado Acordo Coletivo 90/91 quanto a Lei No 7.788 , de 03 de julho de 1989, e a Lei no 7.830, de 28 setembro de 1989, que determinava como correção o estabelecido pelo índice de preços ao consumidor (IPC), deixaram de ser aplicados na complementação de aposentadoria do Recorrente, inativo da extinta FEPASA, esta correção referente aos meses de março e abril de 990, nos percentuais de 84,93% e 44,80%, respectivamente que deveriam incidir sobre os vencimentos dos meses subsequentes, quais sejam, abril e maio do mesmo ano.”



    Inicialmente, o recurso não foi admitido na origem, tendo a parte interposto o competente agravo.



    Em 19/07/2023, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos à origem, para a aplicação do Tema 256 da repercussão geral.



    Em nova análise do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal a Quo não exerceu juízo de retratação, ao fundamento de que o “caso dos autos não se enquadra no Tema nº 256 do STF, pois o pedido deduzido nos autos não diz respeito à observância do salário-mínimo com base de cálculo para fixação de piso salarial, mas ao suposto direito dos autores a reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC do mês de abril/1990, que foi indeferido em primeiro e em segundo grau.”



    Admitido o recurso na origem, subiram os autos a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “No mérito, o apelante pretende o recebimento de diferenças de correções monetárias sobre a complementação de sua aposentadoria referentes à aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990, nos termos da Lei nº 7.788/89 e do acordo coletivo celebrado entre a extinta FEPASA e os sindicatos da categoria. 



    Diz a cláusula 4ª do acordo coletivo de trabalho que:



    (...)



    Ocorre que as leis que previam o reajuste salarial conforme o IPC (Leis nºs 7.788/89 e 7.830/89) foram revogadas com a implantação do Plano Collor I, em 15 de março de 1990 (MP nº 154/90, convertida na Lei nº 8.030/90). Afastou-se assim, o eventual direito dos servidores da ativa ao reajuste pelo mencionado índice. Se não há reajuste para os da ativa, não há como conceder a benesse para os inativos, por falta de amparo legal. 



    (...)



    Com efeito, e revendo posicionamento anterior, não há direito adquirido quanto ao reajuste pretendido, vez que sequer há prova de que foi recebido pelos trabalhadores da ativa. A mera publicação do citado índice inflacionário (IPC) não implica no repasse imediato aos inativos em se tratando de complementação de aposentaria ou pensão. Necessária à comprovação do percebimento pela ativa. 



    Não fosse só, tem-se que a Lei nº 7.788/89 teve pouca duração, posto revogada pela MP nº 154/90, posteriormente convertida na Lei nº 8.030/90. Observa-se ainda que, conquanto a Lei nº 8.030/90 tenha sido revogada posteriormente, isto não garante o direito do apelante, vez que o sistema pátrio somente admite repristinação com disposição legal expressa (art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 7.788/99 e 8.030/90), do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.122.200/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 793.610/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2010).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.448.306/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/08/2023; ARE nº 1.233.899/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/05/2023; ARE nº 1.426.171/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/03/2023; ARE nº 1.216.324/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/08/2019; ARE nº 1.181.802/SP, Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente